Tribunal: TJDFT
Processo: 0715211-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0715211-29.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: HERCULES DA ROCHA FERREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da respeitável decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), a qual concedeu remição de 133 dias ao sentenciado HERCULES DA ROCHA FERREIRA em razão da aprovação no ENCCEJA/2022 - ensino fundamental (decisão na mov. 343.1 do processo de execução SEEU n. 0405867-28.2019.8.07.0015). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, por prevenção. Nos termos certificados pelo Setor de Distribuição no ID 58068660, um dia antes da distribuição do presente recurso foi distribuído o AgExPe 0715210-44.2024.8.07.0000. Em detida análise aos dois recursos de agravo em execução distribuídos sequencialmente, tem-se que ambos se referem à mesma decisão (a da mov. 343.1), foram instruídos com as mesmas peças e possuem os mesmos pedidos, razão pela qual configurada a duplicidade, de modo que o presente recurso, distribuído posteriormente ao que se encontra pendente de julgamento, não deve ser conhecido. DIANTE DO EXPOSTO, não conheço do recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITDFT. Int. Brasília, 3 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator